Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-69.2026.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001715-69.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), JOAO VITOR SANTES BIANCHINI - CPF: 092.914.211-03 (RECORRIDO), JAQUELINE NARDES SILVA - CPF: 012.373.331-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1001715-69.2026.8.11.0001

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOAO VITOR SANTES BIANCHINI

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EMISSÃO POSTERIOR DA HABILITAÇÃO DEFINITIVA. ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. ART. 265 DO CTB. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação definitiva do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cassação de CNH definitiva, motivada por infração cometida durante o período de Permissão para Dirigir, exige a instauração de processo administrativo específico, com observância do contraditório e da ampla defesa, quando já emitida a habilitação definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 148 do CTB estabelece que a CNH definitiva será conferida ao condutor ao término de um ano, desde que não tenha cometido infração grave ou gravíssima ou reincidido em infração média durante o período da PPD.

4.

A não obtenção da CNH definitiva, na hipótese de descumprimento dos requisitos do § 3º do art. 148 do CTB, constitui consequência do próprio processo administrativo de habilitação, não exigindo procedimento autônomo quando ainda não emitido o documento definitivo.

5.

No caso concreto, a CNH definitiva foi regularmente expedida em 16/12/2024, após o cumprimento das exigências legais, consolidando situação jurídica favorável ao condutor e configurando ato jurídico perfeito.

6.

A ausência de instauração de processo administrativo específico para a cassação viola os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da confiança legítima, impondo a nulidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A cassação de CNH definitiva, ainda que fundamentada em infração cometida durante o período de Permissão para Dirigir, exige prévia instauração de processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB. 2. A emissão da CNH definitiva pela Administração Pública consolida ato jurídico perfeito, que não pode ser desconstituído sem a observância do devido processo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CTB, arts. 148, §§ 2º e 3º, e 265; Resolução CONTRAN nº 789/2020; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 28, §2º.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso — DETRAN/MT
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação anulatória, reconhecendo a nulidade da cassação da CNH definitiva do requerido e determinando o restabelecimento do status de condutor habilitado na categoria "AB".

O processo teve origem em ação proposta por João Vitor Santes Bianchini, que obteve sua Permissão Para Dirigir em dezembro de 2023 e, após o período de um ano, teve expedida sua CNH definitiva em dezembro de 2024. Posteriormente, foi surpreendido com a informação de que sua habilitação havia sido cassada em razão de infração gravíssima cometida durante o período permissionário, sem que houvesse sido instaurado processo administrativo ou garantido o direito de defesa.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois a infração foi aplicada pela Polícia Rodoviária Federal; b) não há necessidade de instauração de processo administrativo para o cancelamento da CNH definitiva quando a infração ocorreu no período da permissão, com base na Resolução CONTRAN nº 723/2018; c) o ato administrativo goza de presunção de legitimidade; d) não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95.

Quanto à preliminar arguida pelo recorrente, observo que não merece acolhimento.

A alegação de ilegitimidade passiva não prospera. O DETRAN/MT é o órgão responsável pela expedição e controle das carteiras de habilitação, conforme estabelece o artigo 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. O fato de a infração ter sido aplicada pela Polícia Rodoviária Federal não afasta a legitimidade do DETRAN/MT para responder por atos relacionados ao cancelamento da CNH, pois foi este órgão que inseriu a restrição no sistema e procedeu ao cancelamento do documento.

Rejeitada
a preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em definir se a cassação de CNH definitiva, motivada por infração cometida durante o período de Permissão para Dirigir, exige a instauração de processo administrativo específico com garantia do contraditório e da ampla defesa.

A obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige que o interessado se submeta a um processo administrativo composto por mais de seis etapas, conforme autorizado pelo art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e disciplinado pela Resolução nº 789/2020 do CONTRAN:

“Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1º A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

§ 5º O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental."

Sendo o interessado aprovado em todos os exames, será emitida a PPD (Permissão para Dirigir) com validade de um ano (§2º). Todavia, havendo infração de natureza grave ou gravíssima, ou reincidência em infração média, a CNH definitiva não será concedida (§3º).

Em regra, não é necessário novo processo administrativo para obstar o candidato de obter a CNH, visto que a não consolidação da PPD em CNH é resultado de um processo administrativo já instaurado de habilitação (art. 28, §2º, da Resolução 723/2018 do CONTRAN).

No caso em análise, a CNH definitiva foi emitida em 16/12/2024, após o recorrido ter cumprido todos os requisitos legais estabelecidos no art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro. A expedição do documento consolidou situação jurídica favorável ao condutor, configurando ato jurídico perfeito.

A tentativa de requalificar o ato como "não concessão" não encontra respaldo nos fatos. O documento foi efetivamente emitido, produzindo todos os seus efeitos legais. Portanto, sua posterior desconstituição caracteriza verdadeira cassação, e não mero indeferimento de conversão da PPD.

O art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao estabelecer que "as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa".

A norma não faz distinção quanto ao momento em que a infração foi cometida. Exige, de forma expressa, a instauração de processo administrativo para aplicação da penalidade de cassação, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o art. 28, §2º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018 invocado pelo recorrente não se aplica ao caso em análise. A norma regulamenta a hipótese de não concessão da CNH definitiva ao término do período de permissão, situação distinta da cassação de CNH definitiva já expedida.

Portanto, a emissão da CNH definitiva pela Administração Pública, sem ressalvas, consolida situação jurídica favorável ao condutor. Trata-se de ato jurídico perfeito, que produziu efeitos concretos na vida do recorrido.

Ainda que se admita a existência de vício no ato de concessão da CNH definitiva, sua anulação deve ser precedida de regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A Súmula 312 do STJ estabelece que "no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena". Com maior razão, o cancelamento de CNH exige notificação formal.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, concluo que o cancelamento da CNH da recorrida, sem a instauração de processo administrativo específico e sem notificação válida, viola os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A sentença recorrida está correta ao declarar a nulidade do ato administrativo. Embora o recorrido tenha efetivamente cometido infrações que impediriam a conversão da Permissão em CNH, o documento definitivo já havia sido expedido, gerando situação jurídica que não pode ser desfeita sem o devido processo legal.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS. CASSAÇÃO/BLOQUEIO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA NA PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO ATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Recursos inominados interpostos pelo autor e pelo DETRAN/MT contra sentença que declarou a nulidade da cassação/bloqueio da CNH definitiva do autor, por ausência de processo administrativo, determinando seu restabelecimento, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, formulado em razão de suposto prejuízo ao exercício de atividade como motorista de aplicativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cassação/bloqueio de CNH definitiva sem prévia instauração de processo administrativo, ainda que decorrente de infração cometida durante o período da Permissão para Dirigir (PPD); (ii) estabelecer se o bloqueio indevido da CNH gera dano moral indenizável independentemente de prova de prejuízo concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A imposição de penalidade de cassação ou suspensão do direito de dirigir exige prévio processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB.
A emissão da CNH definitiva consolida situação jurídica que não pode ser desconstituída automaticamente pela Administração, sob pena de violação ao devido processo legal.
Norma infralegal (Resolução nº 723/2018 do CONTRAN) não afasta a exigência legal nem as garantias constitucionais previstas no art. 5º, LIV e LV, da CF.
A jurisprudência do TJMT e das Turmas Recursais reconhece a nulidade da cassação de CNH definitiva realizada sem processo administrativo prévio.
O dano moral não se configura in re ipsa em hipóteses de cassação ou bloqueio indevido de CNH, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo à dignidade ou prejuízo concreto.
A ausência de prova de prejuízo profissional relevante, abalo psicológico ou situação vexatória impede o reconhecimento da responsabilidade civil extrapatrimonial do Estado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos."
(TJMT, N.U 1068049-22.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que declarou a nulidade do ato de cassação de CNH definitiva, expedida em favor de condutora que cometeu infrações de natureza média durante o período da Permissão para Dirigir (PPD). A penalidade foi aplicada após a emissão do documento definitivo e sem a instauração de processo administrativo específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, motivada por infração cometida durante o período da Permissão para Dirigir (PPD), prescinde da instauração de processo administrativo específico, com observância do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipótese não se confunde com a mera não concessão da CNH ao final do período probatório. Ao expedir a habilitação definitiva, ainda que por equívoco, a Administração consolida o direito do condutor, que passa a ser protegido pelos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.
4. O cancelamento de CNH definitiva já emitida, mesmo com fundamento em infração cometida na vigência da PPD, exige a prévia instauração de processo administrativo específico, em obediência ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro. A ausência deste procedimento acarreta a nulidade do ato de cassação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.”

(TJMT, N.U 1045558-21.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos.

Deixo
de condenar a parte recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do artigo 236, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento
,
condeno-a
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal,
remetam-se
os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026